Tribunal: TJDFT
Processo: 0738788-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738788-04.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO GOLDEN PLACE EMBARGADO: ADIVINO PEDRO DE ALCANTARA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO GOLDEN PLACE contra o v. acórdão exarado sob o ID 76199859, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente condominial, mantendo hígida a sentença que declarou indevida a cobrança do valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), referente à contratação de serviços contábeis suplementares realizados durante a gestão do ex-síndico. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 76599464, o embargante aduz que o v. acórdão padece de contradição e omissão, ao deixar de analisar, de forma aprofundada, os deveres legais e convencionais atribuídos ao síndico, especialmente aqueles previstos no artigo 1.348, inciso VIII, do Código Civil e no artigo 22 da Lei no 4.591/64. Sustenta que o acórdão embargado não enfrentou adequadamente os argumentos relativos à responsabilidade do ex-síndico pela guarda documental e fiscalização da contabilidade contratada, cuja falha teria ensejado a contratação da empresa Invicta para refazimento dos livros fiscais. Ainda, o recorrente assevera que o v. acórdão incorre em omissão quanto à correta distribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, ao imputar exclusivamente ao condomínio a responsabilidade de demonstrar a culpa do ex-síndico, sem considerar que este, como autor da ação declaratória de inexistência de débito, deveria comprovar a legitimidade da despesa realizada. Aduz a obscuridade do v. decisum em relação à interpretação da cláusula vigésima primeira da Convenção do Condomínio, que prevê verba de até 4 (quatro) salários-mínimos para despesas de gestão, a qual poderia ser aplicada para cobrir gastos realizados após o término do mandato do síndico, especialmente aqueles decorrentes de falhas pretéritas. Ao final, o embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, sanando-se os vícios de omissão, contradição e obscuridade apontados. Da análise dos embargos de declaração opostos (ID 76599464), observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado ADIVINO PEDRO DE ALCANTARA para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de outubro de 2025 às 12:24:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora